Tribunal: TJSP
Processo: 1021637-84.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
*APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação por dano moral e material – Assalto em estacionamento disponibilizado pelo banco – Sentença de improcedência – Insurgência – Autores que foram vítimas de roubo com arma de fogo no estacionamento oferecido pelo banco réu – Espaço destinado à comodidade e segurança dos clientes, serviço que constitui valor agregado às suas

Ementa:
*APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação por dano moral e material – Assalto em estacionamento disponibilizado pelo banco – Sentença de improcedência – Insurgência – Autores que foram vítimas de roubo com arma de fogo no estacionamento oferecido pelo banco réu – Espaço destinado à comodidade e segurança dos clientes, serviço que constitui valor agregado às suas atividades - Por força do dever de segurança e em razão dos riscos ínsitos à atividade da instituição financeira e da administradora do estacionamento, a responsabilidade destes por danos causados aos bens ou à integridade física do consumidor é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, não se admitindo a exclusão de responsabilidade por força maior derivada de assalto à mão armada, furto e até latrocínio, ocorridos nas dependências de estacionamento posto à disposição de cliente – Dano material e moral que restaram configurados em razão da falha na prestação do serviço dos réus – Condenação ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de danos materiais e R$ 12.000,00 a título de danos morais – Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000169279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021637-84.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
RUBENS ANTONIO FRARE e MARIA EUGENIA FRARE, são apelados
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO BRILHANTE LTDA(SISTEMA
PATROPI) e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1021637-84.2017.8.26.0554
Apelante: RUBENS ANTONIO FRARE E MARIA EUGENIA FRARE
Apelado:
BANCO
BRADESCO
S/A E SISTEMA PATROPI DE
ESTACIONAMENTOS E LAVA RÁRIDO BRILHANTE LTDA (SISTEMA
PATROPI)
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 31349
*APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de reparação por dano moral e material Assalto em
estacionamento disponibilizado pelo banco Sentença de
improcedência Insurgência Autores que foram vítimas de
roubo com arma de fogo no estacionamento oferecido pelo
banco réu Espaço destinado à comodidade e segurança dos
clientes, serviço que constitui valor agregado às suas
atividades - Por força do dever de segurança e em razão dos
riscos ínsitos à atividade da instituição financeira e da
administradora do estacionamento, a responsabilidade destes
por danos causados aos bens ou à integridade física do
consumidor é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, não
se admitindo a exclusão de responsabilidade por força maior
derivada de assalto à mão armada, furto e até latrocínio,
ocorridos nas dependências de estacionamento posto à
disposição de cliente Dano material e moral que restaram
configurados em razão da falha na prestação do serviço dos
réus Condenação ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a
título de danos materiais e R$ 12.000,00 a título de danos
morais Sentença reformada Sucumbência invertida
Recurso provido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
da r. sentença de fls. 151/154, que nos autos da Ação de
indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
Maria Eugênia Frare e outro, o juiz sentenciante julgou
improcedentes os pedidos da exordial e condenou os
autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
causa.
Inconformados, apelam os autores aduzindo,
em síntese (fls. 156/184): (1) que merece reforma a sentença
quanto a distribuição do ônus da prova; (2) que os apelantes
mãe e filho ela com 86 anos e ele 51 anos foram assaltados a
mão armada no estacionamento contiguo à agência, em 08/10/2014
onde procederam ao saque de R$ 4.000,00; (3) que para
comprovar o ocorrido juntaram o extrato demonstrando o saque,
comprovante de estadia do veículo, boletim de ocorrência
lavrado no mesmo dia e fotografias do local demonstrando que o
estacionamento fica no terreno do banco e possui câmeras; (4)
que o magistrado entendeu pela não inversão do ônus da prova;
(5) que demonstraram a verossimilhança de suas alegações e as
apeladas não produziram nenhuma prova capaz de demonstrar a
adoção de medidas de segurança; (6) que os documentos juntados
comprovam a veracidade dos fatos narrados; (7) que em caso
análogo,
processo
1079711-38.2017.8.26.0100
as
provas
carreadas foram somente comprovante de saque, boletim de
ocorrência e fotografias do local; (8) que apresentaram todas
as provas que dispunham e as apeladas nada trouxeram; (9) que
o magistrado considerou fraco o nexo de causalidade ao
argumento de que não há reclamação pela via administrativa;
(10) que da leitura da prefacial restou demonstrado que após
sofrer o assalto a senhora de 82 passou mal e por esta razão
retornaram a agência bancária; (11) que os prepostos do banco
e do estacionamento presenciaram o ocorrido, mas permaneceram
inertes; (12) que o livre acesso ao judiciário é um direito
constitucionalmente assegurado aos apelantes; (13) que não
prospera o entendimento do magistrado de não ser razoável a
juntada de imagens após 2 anos e 11 meses do roubo, eis que
buscaram o provimento dentro do prazo prescricional; (14) que
não é razoável exonerar os apelados de produzir as provas que
lhe cabem; (15) que o próprio magistrado entendeu que o prazo
prescricional é de 05 anos, não sendo razoável que ele entenda
pela desobrigação da produção de provas; (16) que a título de
exercício tal demanda equipara-se a uma ação de exibição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
documentos;
(17)
que
embora
irrelevante
a
demora
no
ajuizamento da ação se deu em razão da delicada situação de
saúde de Maria Eugênia, que como salientado sofreu um acidente
vascular cerebral; (18) que restou configurada a relação de
consumo e aplicação do CDC com inversão do ônus da prova; (19)
que estão presentes os requisitos para inversão do ônus da
prova, como verossimilhança das alegações e hipossuficiência
dos autores; (20) que aos apelados bastava juntar as gravações
e demonstrar suas alegações defensivas; (21) que deixou o
magistrado de aplicar o CDC no que toca a responsabilidade
objetiva dos apelados; (22) que a regra do CDC é da
responsabilidade objetiva; (23) que evidente o defeito na
prestação dos serviços ante o descumprimento do dever de
segurança pessoal e patrimonial do consumidor; (24) que
evidente a responsabilidade objetiva dos apelados que por
outro lado não produziram nenhuma prova em suas peças
defensivas. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado (fls. 221/222), com respostas às
fls. 187/192 e 193/216.
Realizado o julgamento (fls. 226/236) e
certificada a remessa dos autos a instância ordinária
(fls.
239);
sobreveio
manifestação
do
corréu
Estacionamento e Lava Rápido Brilhante Ltda-Epp de
ausência de intimação a partir da remessa dos autos a
segunda instância e requerendo a nulidade de todos atos
(fls. 242/251); sendo acolhida referida arguição e
remetido os autos novamente a esta instância (fls. 252).
Realizada
intimação
nos
termos
da
Resolução 549/2011 e, manifestada oposição ao julgamento
(fls. 263).
É o relatório do necessário.
2. Primeiramente de anotar que reconhecida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
a nulidade dos atos processuais a partir da distribuição
destes autos a este E. Tribunal, restou determinada a
inclusão do corréu e seu representante, com a devida
intimação das artes envolvidas, inclusive quanto a
existência de oposição ao julgamento virtual (fls. 256).
Anote-se que a despeito de tal providência
o entendimento exarado naquele julgamento permanece
íntegro.
Narram os autores que mantém junto ao
primeiro requerido conta corrente e poupança e em virtude
da necessidade de sacar uma elevada quantia de R$
4.000,00 o segundo requente acompanhou sua genitora à
agência no dia 08/10/2014, para efetivar a transação.
Dizem que chegaram à agência por volta das
13h10 ingressando no banco pelo estacionamento da agência
bancária e após o saque de R$ 4.000,00, em duas operações
a primeira de R$ 3.000,00 e a outra de R$ 1.000,00,
saíram da agência para o estacionamento e entraram no
veículo, momento em que foram surpreendidos por dois
indivíduos armados, que exigiram a entrega do dinheiro
sacado e demais pertences.
Alegam que em decorrência da violência a
primeira requerente passou mal, sendo conduzida novamente
a agência e lá permanecendo por mais de uma hora.
Informam que os fatos narrados foram
registrados pelas câmaras de segurança instaladas na
agência e no estacionamento e que depois do ocorrido
formalizaram
boletim
de
ocorrência.
Pretendem
a
procedência da ação para condenar os réus ao pagamento de
indenização pelos danos materiais no valor atualizado de
R$ 4.913,00 além do valor de R$ 49.130,00 a título de
danos morais, protestam pela inversão do ônus da prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
(fls. 01/45).
Apresentada
defesa
pelo
banco
(fls.
70/85); réplica (fls. 94/103); apresentada defesa pelo
estacionamento
(fls.
107/125);
determinada
a
especificação de provas (fls. 137), o banco pede o
julgamento
antecipado
da
lide
(fls.
139),
o
estacionamento pede a produção de prova oral (fls. 140);
réplica (fls. 141/147); o pleiteia a inversão do ônus da
prova e que os réus exibam as filmagens (fls. 148/149);
sobrevindo sentença de improcedência, da qual se insurgem
os autores.
Anote-se que a apelação interposta é
tempestiva e está preparada (fls. 221/222), de modo que é
admitida nos termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007,
§ 1o; 1.010, § 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a
ratificação deste colegiado.
Infere-se
dos
autos
que
os
autores
ajuizaram a presente ação buscando indenização pelos
danos materiais e morais sofridos em razão do roubo
narrado na inicial.
O douto Juiz de primeiro grau, ao proferir
a
sentença
combatida,
entendeu
por
bem
julgar
improcedentes os pedidos iniciais, ao entendimento de que
o nexo causal é fraco, diga-se, muito prejudicado pelo
tempo decorrido.
Pois bem. Por se tratar de relação de
consumo, o caso em discussão envolve responsabilidade
objetiva, cuja caracterização se dá pela demonstração do
dano suportado pela vítima e do nexo causal deste com a
conduta do fornecedor, somente podendo ser elidida por
caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou
de terceiro ou demonstração de inexistência do defeito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
com regular prestação do serviço.
Na hipótese em estudo, tem-se que o
Boletim
de
Ocorrência
(fls.
33/35),
bem
como
os
comprovantes de saque (fls. 32); recibo de estacionamento
(fls. 31), levam a conclusão de que os fatos ocorreram
como narrado pela inicial, ou seja, de que os autores
foram abordados, por criminosos armados, nas dependências
comerciais das requeridas.
Anote-se que a análise das fotos trazidas
não deixa dúvidas de que o estacionamento do banco réu
está localizado nas suas próprias dependências, logo, o
serviço de estacionamento oferecido encerra nitidamente
um serviço acessório prestado pela instituição financeira
com a finalidade de manter ou captar clientes, de modo
que lhe impõe a responsabilidade pelos eventuais danos
causados pela deficiência na prestação dos serviços.
No caso era ônus dos apelados comprovar os
fatos impeditivos ou modificativos dos direitos dos
autores, ônus do qual não se desincumbiram.
Observa-se que ambos os réus não negam a
ocorrência do evento indicado na prefacial, limitando-se
a alegar a ausência de responsabilidade pelo fato, sem
contudo, juntar as imagens do circuito de monitoramento
local
e/ou
demonstrar
terem
tomado
as
cautelas
necessárias para garantir a segurança de seus clientes,
tanto na agência quanto no estacionamento.
Ora, é fato que a violência é, cada vez
mais, constante na vida da população brasileira em geral.
Entretanto, o fato de o consumidor optar por um
estacionamento,
evidentemente,
gera
ao
mesmo
a
expectativa de que o seu veículo receberá um tipo de
segurança que não teria caso permanecesse na rua, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
como o próprio condutor do automóvel se sente mais seguro
em tal situação.
Outrossim, de se ressaltar que no caso dos
autos uma das partes requerida trata-se de instituição
financeira, logo, inegável que o assalto apresenta-se
como um risco inerente à própria atividade bancária,
notadamente
em
função
do
negócio
consideravelmente
lucrativo que é desenvolvido em tal atividade, de sorte
que o Banco deve empregar dispositivos de segurança com o
objetivo de evitar atividades criminosas tanto no próprio
estabelecimento
como
nas
suas
adjacências
(estacionamento).
Do mesmo modo, a empresa que presta
serviço de guarda de veículos, tem o ônus de garantir a
necessária segurança aos automóveis e seus usuários.
Desta forma, a prática de roubo é um
acontecimento previsível, que as recorrentes inclusive
poderiam ter evitado caso tivessem diligenciado em tal
sentido, através da adoção de medidas mais eficazes de
segurança.
De modo que inviável o enquadramento do
caso relatado nos autos como circunstância de caso
fortuito que tenha o condão de afastar a
responsabilização civil das requeridas, não se aplicando,
portanto, o art. 393, parágrafo único, do Código Civil.
Ademais, como salientado, por força do
dever de segurança e em razão dos riscos ínsitos à
atividade da instituição financeira e da administradora
do estacionamento, a responsabilidade destes por danos
causados aos bens ou à integridade física do consumidor é
objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, não se
admitindo a exclusão de responsabilidade por força maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
derivada de assalto à mão armada, furto e até latrocínio,
ocorridos nas dependências de estacionamento posto à
disposição de cliente.
Assim, presente está o dever de indenizar
das corrés e, portanto, inegável o direito dos autores de
serem ressarcidos pelos danos sofridos, da quantia de R$
4.000,00, objeto do roubo, devidamente corrigida, desde a
data do evento e os inegáveis danos morais sofridos em
decorrência do assalto.
Nesse sentido, já se manifestou este E.
Tribunal:
“Ação de indenização por danos materiais e
morais - Roubo de numerário nas dependências de agência
bancária (estacionamento) - Aplicação do CDC (súmula 297 do
STJ) - Culpa objetiva do Banco prestador de serviço bancário
(art. 14 CDC) por não coibir a ação criminosa de meliante com
abordagem de cliente em estacionamento disponibilizado pela
agência bancária e subtração à mão armada de dinheiro que
acabara de ser sacado Súmula 479 do STJ - Matéria pacificada
pelo julgamento do Recurso Especial no 1.199.782/PR, com base
no artigo 543-C do CPC - Falha na prestação dos serviços
caracterizada Reconhecimento do dever de indenizar pelo dano
material
apontado
na
inicial
Dano
moral
-
Situação
experimentada pelo autor é apta a gerar grande abalo
emocional, ainda mais considerado o uso de arma de fogo,
causando o comprometimento da alma, na esfera psíquica - Danos
morais caracterizados - Quantum indenizatório - Valor da
indenização arbitrado em consonância com a razoabilidade e
proporcionalidade - Sentença mantida Recurso negado. Recurso
negado.” (TJSP, Apelação no 1013532-19.2017.8.26.0005, 13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, DJe
10/10/2018).
“DANO MATERIAL - Indenização - Lesão ao
patrimônio
Demonstração - Necessidade - Ônus do autor -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: A indenização
por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva
dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, ônus esse
imposto ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC/2015. DANO MORAL. Roubo em estacionamento vinculado à
Instituição Financeira Falha no serviço de segurança prestado
- Ocorrência - Responsabilidade Objetiva do Banco e da
administradora do estacionamento - Aplicação do CDC - Dever de
indenizar - Cabimento: O correntista que é abordado nas
dependências do estacionamento localizado no mesmo imóvel da
agência bancária e com ela conveniado, tem o direito de ser
indenizado
pela
instituição
bancária,
assim
como
pela
administradora do estacionamento, em razão da responsabilidade
objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. RECURSOS
NÃO PROVIDOS”. (TJSP, Apelação no 00571118-34.2010.8.26.0114,
13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Junior,
DJe 23/05/2018).
Ademais, é tranquila a jurisprudência do
STJ no sentido de que: “o roubo à mão armada realizado em
pátio de estacionamento, cujo escopo é justamente o
oferecimento de espaço e segurança aos usuários, não comporta
a alegação de caso fortuito ou força maior para desconstituir
a responsabilidade civil do estabelecimento comercial que o
mantém, afastando, outrossim, as excludentes de causalidade
encartadas no art. 1.058 do CC/1916 (atual 393 do CC/2002)”
(AgRg nos EDcl no REsp 844.186/RS, Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira, 4T, DJe de 29.06.2012).
Por fim, no tocante ao valor fixado a
título de indenização por danos morais, tem-se que este
deve atender ao binômio “reparação-punição”; à situação
econômica dos litigantes; bem como ao elemento subjetivo
do ilícito, de maneira que se arbitre um valor que seja,
ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo
irrisório, tampouco traduzindo-se em montante capaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
gerar enriquecimento indevido.
Leciona
Maria
Helena
Diniz:
“É
de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o
lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer reparação eqüitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade do responsável”1.
Importante consignar que a reparação não é
fim, mas mero meio de reprimenda, àqueles que violaram
através de um ato ou fato, a honra, a moral ou a boa fama
do lesado, não podendo ou mesmo devendo aquele que
reclama pela restauração daqueles atributos, tê-los como
meio e finalidade objetiva única e primordial, o de
obtenção de ganho patrimonial puro, pois nesse caso,
constituir-se-ia em gravame legal.
Contudo, analisadas as razões do ofendido
e considerando-se os critérios objetivos para a fixação
da indenização, tem-se que o valor R$ 12.000,00 se mostra
suficiente à reparação do dano sofrido pelos autores, com
correção pela tabela do TJSP a contar de sua fixação e
juros de mora a contar da citação.
Desse modo, dá-se parcial provimento ao
recurso, para condenar os réus, solidariamente, a pagarem
aos autores a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos
materiais e R$ 12.000,00 a título de danos morais, e face
ao julgamento inverte-se o ônus da sucumbência para
condenar os réus ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
1 Diniz. Maria Helena, Curso de direito civil brasileiro, v. 7: direito das coisas 16a ed.. atual., de acordo com o
novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2002, p. 89.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 31349
valor da condenação.
3. Destarte, dá-se provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator